Tribunal: TJMT
Processo: 1002127-34.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002127-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIANE OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 780.735.706-10 (RECORRENTE), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO REMUNERATÓRIA. LEI MUNICIPAL No 1.082/2022. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. EFICÁCIA DA NORMA CONDICIONADA À PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LIMITE PRUDENCIAL DE DESPESA COM PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE DESPESA SEM COBERTURA ORÇAMENTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de implementação de reajuste remuneratório de 5,03%, previsto na Lei Municipal no 1.082/2022, a partir de maio de 2024, com pagamento das diferenças retroativas.

A parte recorrente sustenta nulidade por cerceamento de defesa e por decisão surpresa. No mérito, afirma ter direito subjetivo ao reajuste e defende que as limitações da Lei Complementar no 101/2000 não impedem o cumprimento da lei municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual por cerceamento de defesa e por decisão surpresa; (
ii
) saber se a servidora tem direito subjetivo à imediata implementação do reajuste previsto na Lei Municipal no 1.082/2022;
(
iii
) saber se as limitações da Lei Complementar no 101/2000 impedem o cumprimento da norma municipal; e (
iv
) saber se a eficácia da revisão remuneratória depende de prévia dotação orçamentária, nos termos do art. 169, § 1o, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não houve cerceamento de defesa nem decisão surpresa. A controvérsia é de direito e admite julgamento antecipado. A questão orçamentária foi suscitada na contestação e submetida ao contraditório.

A previsão de reajuste em lei municipal não gera, por si só, direito subjetivo à implementação imediata. A eficácia da norma está condicionada à prévia dotação orçamentária suficiente e à autorização específica, conforme o art. 169, § 1o, da CF/1988.

A demonstração de extrapolação do limite prudencial de despesa com pessoal constitui fundamento idôneo para obstar a implementação do reajuste, em observância à Lei Complementar no 101/2000 e ao dever de responsabilidade fiscal.

O Poder Judiciário não pode impor ao ente público a realização de despesa sem cobertura orçamentária. Solução diversa violaria o princípio da separação dos Poderes e a orientação da Súmula Vinculante 37.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 354904878) interposto por ELIANE OLIVEIRA DE ARAUJO em face da sentença (ID 354904877) que julgou improcedente a Ação de Cobrança e Cumprimento de Lei Municipal ajuizada contra o MUNICÍPIO DE CONFRESA.

Aduz a Recorrente, em suas razões recursais, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação específica para produção de provas,
e por se tratar de decisão surpresa, ao fundamentar a improcedência na ausência de comprovação orçamentária sem oportunizar manifestação prévia. No mérito, sustenta que o direito ao reajuste de 5,03% (cinco inteiros e três décimos por cento), previsto na Lei Municipal no 1.082/2022, tornou-se subjetivo e vinculante a partir da publicação da referida lei, sendo um ato vinculado da Administração. Argumenta, ainda, a inaplicabilidade das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) como justificativa para o descumprimento de direito assegurado em lei específica, bem como o equívoco do juízo de primeiro grau ao fundamentar sua decisão em dispositivo legal (art. 53 da Lei Complementar no 256/2024) aplicável exclusivamente aos servidores do Poder Legislativo. Por fim, aponta que a defesa genérica do Município configuraria revelia tácita. Pugna, assim, pela anulação ou reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

O Recorrido, MUNICÍPIO DE CONFRESA, apresentou contrarrazões (ID 354904880), impugnando, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, reitera a tese de que o reajuste não foi implementado em razão do atingimento do limite prudencial de gastos com pessoal, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que impediria a concessão de qualquer aumento remuneratório. Defende a correção da sentença, argumentando que a eficácia da lei que prevê o reajuste está condicionada à prévia dotação orçamentária, ausente no caso. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Das Preliminares de Nulidade da Sentença

A Recorrente argui,
prefacialmente
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de provas,
e por se configurar como decisão surpresa, ao assentar-se em fundamento não previamente debatido.

Não vislumbro, contudo, a ocorrência dos vícios apontados.

Do Alegado Cerceamento de Defesa

A alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar. A controvérsia central da demanda reside na interpretação de normas de direito administrativo e financeiro, especificamente sobre a obrigatoriedade de implementação de reajuste salarial previsto em lei municipal em face das limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo artigo 169 da Constituição Federal. Trata-se, pois, de matéria eminentemente de direito, cuja solução não depende da produção de novas provas fáticas.

Os documentos indispensáveis ao deslinde da causa, quais sejam, a lei instituidora do reajuste (ID 354904866), os demonstrativos de vencimentos da servidora (ID 354904863) e o relatório de impacto financeiro apresentado pelo Município (ID 354904873), já se encontravam acostados aos autos. Assim, encontrando-se o processo suficientemente instruído para a formação do convencimento do julgador, a prolação de sentença em julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não configura cerceamento de defesa, mas sim a aplicação do princípio da celeridade processual.

Da Alegada Decisão Surpresa

Igualmente, não há que se falar em decisão surpresa. O fundamento central da sentença de improcedência repousa na ausência de comprovação de dotação orçamentária e nos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta tese foi o pilar da defesa apresentada pelo Município Recorrido em sua contestação (ID 354904872), na qual argumentou extensamente sobre a impossibilidade de conceder o reajuste por extrapolação do limite prudencial de gastos com pessoal.

A Recorrente, por sua vez, teve a oportunidade de se contrapor a tal argumento em
sua
impugnação à contestação (ID 354904875), onde defendeu a inaplicabilidade da LRF ao caso concreto. Portanto, o debate sobre a questão orçamentária e fiscal foi devidamente instaurado, não havendo qualquer violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil.

Afasto, pois, as preliminares de nulidade.

Do Mérito Recursal

Superadas as questões preambulares, adentro ao mérito da controvérsia. A questão cinge-se em definir se a Lei Municipal no 1.082/2022, ao prever um reajuste de 5,03% (cinco inteiros e três décimos por cento) para os servidores do Município de Confresa a partir de maio de 2024, gerou um direito subjetivo, absoluto e imediatamente exigível, ou se sua eficácia estaria condicionada ao cumprimento de requisitos orçamentários e fiscais.

A Recorrente defende que, uma vez publicada a lei, o reajuste se incorpora ao seu patrimônio jurídico, tornando-se um ato vinculado para a Administração, não podendo
esta
se eximir de seu cumprimento sob a alegação de dificuldades financeiras.

Com a devida vênia ao esforço argumentativo da Recorrente, entendo que a r. sentença de improcedência deve ser mantida, ainda que por fundamentos parcialmente distintos.

Da Eficácia Condicionada da Norma Concessiva de Reajuste

É inegável que a Administração Pública está
adstrita
ao princípio da legalidade estrita, conforme disposto no caput do artigo 37 da Constituição Federal. No entanto, o ordenamento jurídico deve ser interpretado de forma sistemática. A mesma Carta Magna que estabelece a legalidade como pilar da atuação estatal, impõe, em seu artigo 169, § 1o, rígidos controles para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração no serviço público.

Dispõe o referido dispositivo constitucional:

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. § 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para
atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

Da leitura do texto constitucional, depreende-se que a norma que concede o reajuste, embora válida, possui eficácia condicionada. Ela cria uma expectativa de direito, cuja conversão em direito subjetivo plenamente exigível depende da verificação de duas condições suspensivas: (i) prévia e suficiente dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e (
ii
) autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

A mera menção genérica no artigo 2o da Lei Municipal no 1.082/2022 de que "As
despesas
decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente" não supre a exigência constitucional. Trata-se de cláusula padrão, que não comprova a efetiva alocação dos recursos necessários no orçamento do ano correspondente à implementação da despesa. Caberia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, demonstrar o fato constitutivo de seu direito, o que incluiria a prova do preenchimento de tais requisitos orçamentários, ônus do qual não se desincumbiu.

Da Oponibilidade das Normas da Lei de Responsabilidade Fiscal

Adicionalmente, a Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), editada para regulamentar o artigo 169 da Constituição, estabelece um complexo sistema de controle de gastos públicos, notadamente com pessoal. O artigo 22, parágrafo único, inciso I, da LRF é taxativo ao vedar a "concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título" caso a despesa com pessoal exceda 95% (noventa e cinco por cento) do limite máximo, que para os Municípios é de 60% (sessenta por cento) da Receita Corrente Líquida, sendo o limite prudencial do Poder Executivo, portanto, de 51,3% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento).

No caso dos autos, o Município Recorrido apresentou o Ofício no 0023/2025/SF/SC (ID 354904873), subscrito pela Contadora Municipal, o qual projeta que a implementação do reajuste de 5,03% (cinco inteiros e três décimos por cento) elevaria a despesa com pessoal para 51,71% (cinquenta e um inteiros e setenta e um décimos por cento) da Receita Corrente Líquida, ultrapassando o referido limite prudencial.

Ainda que a Recorrente invoque jurisprudência no sentido de que a LRF não pode retroagir para suprimir direitos já consolidados, a situação em tela é distinta. O reajuste previsto para maio de 2024 ainda não havia sido implementado nem pago. A "determinação legal" a que se refere a ressalva do inciso I do parágrafo único do artigo 22 da LRF deve ser interpretada em consonância com a Constituição. Assim, a existência da lei cria o título, mas a sua exequibilidade financeira depende da verificação das condições fiscais
no momento em que
a despesa se tornaria exigível. Diante do cenário de iminente extrapolação do limite prudencial, a conduta do gestor municipal em suspender a implementação do reajuste não se mostra ilegal, mas sim uma cautela em cumprimento a uma norma de ordem pública e de caráter nacional, que visa a higidez das contas públicas.

Da Separação dos Poderes e da Súmula Vinculante 37

É certo que o juízo de primeiro grau cometeu um equívoco material ao fundamentar parte de sua decisão no artigo 53 da Lei Complementar no 256/2024, que trata dos servidores do Poder Legislativo. Contudo, tal erro não invalida o cerne da decisão, que se sustenta na ausência de comprovação de dotação orçamentária e nos limites da LRF.

Compelir o Município a realizar uma despesa para a qual demonstra, por meio de dados técnicos, não possuir capacidade fiscal, seria uma indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão orçamentária e financeira do Poder Executivo. Tal ato violaria o princípio da separação dos Poderes e, por via transversa, acabaria por conceder um aumento sem o devido respaldo orçamentário, o que atrai a aplicação do espírito da Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, segue um precedente recente desta Turma Recursal em caso análogo:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INVIABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO JUDICIAL.
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de implementação de
reajuste salarial de 5,03%
previsto em lei municipal, sob o
fundamento de ausência de comprovação de dotação orçamentária e impossibilidade de concessão judicial de aumento remuneratório.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, pois não há prova apta a afastar a presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e art. 98 do CPC.

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois a controvérsia é eminentemente de direito e a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento, autorizando o julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC).

Reconhece-se que, no rito dos Juizados Especiais, não há obrigatoriedade de despacho de saneamento formal, em razão dos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade (art. 2o da Lei no 9.099/1995).

Inexiste decisão surpresa, pois a exigência de prévia dotação orçamentária decorre diretamente do art. 169, §1o, da Constituição Federal, constituindo matéria de ordem pública, além de ter sido suscitada na defesa.

A concessão de reajuste remuneratório a servidores públicos depende cumulativamente de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e de dotação na Lei Orçamentária Anual
, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 864 (RE 905357).

A mera existência de lei municipal prevendo reajuste não gera direito subjetivo imediato
à sua implementação, quando ausente comprovação de disponibilidade orçamentária suficiente.

O Poder Judiciário não pode conceder aumento ou reajuste de vencimentos sob fundamento de isonomia ou de mera previsão legal, conforme Súmula Vinculante no 37 do STF
.

A ausência de comprovação de dotação orçamentária inviabiliza a implementação do reajuste, em observância ao art. 169, §1o, da CF e aos limites da responsabilidade fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
(...)
(N.U 1022317-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira Turma Recursal
, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE
15/04/2026
)
.

Dessa forma, concluo que a sentença de improcedência, embora com uma falha pontual em sua fundamentação, alcançou a solução juridicamente correta para o caso concreto, motivo pelo qual deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026